Tribunal: TJDFT
Processo: 0704562-98.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. FIES. ALUNA NÃO MATRICULADA NO CURSO. COPARTICIPAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir à autora a quantia de R$ 5.217,26, já incluída a dobra, referente ao pagamento indevido por ela realizado, bem como condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais. Foram apresentadas contrarrazões.

2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

3. Sobressai dos autos que a parte autora/recorrida ingressou na instituição de ensino recorrente no primeiro semestre de 2019, no curso de Relações Internacionais, sendo beneficiária do Financiamento Estudantil (FIES), contudo, no segundo semestre do mesmo ano não obteve aproveitamento satisfatório em pelo menos 75% das disciplinas cursadas, conforme determina o art. 62, da Portaria No 209, de 7 de março de 2018, do Ministério da Educação, o que ocasionou a suspensão do financiamento para o semestre seguinte.

4. Do conteúdo probatório, verifica-se que a autora apresentou carta de reconsideração à instituição de ensino e que, mesmo após vários meses e várias solicitações pela autora, não obteve resposta quanto à possibilidade de continuação do financiamento. Em que pese as alegações da recorrente, não se depreende das provas dos autos que a análise da carta pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) tenha sido prejudicada pela falta de envio da documentação necessária, haja vista que ao responder os insistentes e-mails da autora, a instituição é vaga e genérica ao requer a documentação.

5. Com efeito, durante o período em que a autora ficou aguardando a resposta da comissão, ficou impedida de frequentar as aulas, além de constar no sistema da recorrente como evadida. Desse modo, configura falha pela recorrente na prestação dos serviços ao cobrar a coparticipação da autora nas mensalidades, quando sequer estava matriculada no curso, devendo restituir a ela os valores pagos indevidamente.

6. Frise-se que a teor do disposto no art. 69 da Portaria No 209, de 7 de março de 2018, do Ministério da Educação, a solicitação do aditamento de renovação semestral do financiamento cabe à CPSA da instituição de ensino, a qual, infere-se dos autos, ter, indevidamente, informado ao agente financeiro estar a autora matriculada no curso de Relações Internacionais no primeiro semestre de 2020, o que gerou a cobrança das mensalidades de janeiro a julho.

7. Para que haja a devolução em dobro, é necessário, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a comprovação de três requisitos: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. Assim, presentes os requisitos, cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente, na forma dobrada, mantendo-se, outrossim, incólume a r. sentença.

8. No tocante aos danos morais, igualmente irretocável a r. sentença. Isto porque a falha na prestação do serviço pela comunicação indevida ao agente financeiro do FIES de que a autora estava matriculada na instituição de ensino quando estava impedida de assistir às aulas e constava como evadida em seu sistema, é fato capaz de vulnerar os atributos de sua personalidade, gerando frustração e desconforto que ultrapassam os meros aborrecimentos cotidianos.

9. O valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, mostra-se compatível com as circunstâncias do caso, porquanto atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.